Tribunal: TJES
Processo: 0012153-29.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012153-29.2017.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS. PRAZO RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. CONTROLE JUDICIAL DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível voluntária em remessa necessária interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou procedentes os pedidos para determinar que, em editais de concurso público ou processo seletivo simplificado na área da educação, seja assegurado prazo suficiente para realização de exames médicos pelos candidatos hipossuficientes na rede pública de saúde, com flexibilização para apresentação posterior em caso de comprovada impossibilidade, sem prejuízo à continuidade no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de previsão de prazo razoável para a apresentação de exames médicos em edital de processo seletivo simplificado viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia; (ii) estabelecer se é cabível a intervenção do Poder Judiciário no controle de juridicidade de atos administrativos que afetem direitos fundamentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da razoabilidade, implícito no caput do art. 37 da Constituição Federal, impõe que os atos administrativos se conformem à legalidade e também a parâmetros de justiça, equidade e adequação aos fins públicos, exigindo observância dos vetores da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

4)
O Poder Judiciário, no exercício do controle de juridicidade, deve vedar atos administrativos desarrazoados ou desproporcionais, sem incidir no mérito administrativo propriamente dito, especialmente quando há violação de direitos fundamentais.

5)
A exigência editalícia de apresentação de mais de sete exames médicos no momento da avaliação médica pericial, sem a previsão de lapso temporal razoável para sua obtenção, é desproporcional, considerando a notória deficiência estrutural da rede pública de saúde (SUS).

6)
A omissão editalícia prejudica candidatos hipossuficientes que dependem do SUS, violando o princípio da isonomia ao favorecer aqueles com condições financeiras para realizar exames em clínicas particulares.

7)
A alegação de que o ato administrativo estaria amparado pela discricionariedade administrativa não subsiste diante da necessária compatibilidade dos atos administrativos com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública, ao exigir exames médicos em concursos e processos seletivos, deve assegurar prazo razoável para sua realização, especialmente para candidatos que dependem da rede pública de saúde.

2. O controle judicial da discricionariedade administrativa é legítimo quando o ato viola princípios constitucionais, como a razoabilidade, a proporcionalidade e a isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise envolve ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, visando compelir o Município de Serra a assegurar prazo razoável para a apresentação de exames médicos exigidos em editais de concursos públicos e processos seletivos da área da educação, bem como a flexibilizar tal exigência caso comprovada a impossibilidade de realização dos exames em tempo hábil pela rede pública de saúde.

A sentença recorrida, ao julgar procedente o pedido, partiu da premissa de que a ausência de previsão de prazo suficiente entre a convocação dos candidatos e a data para apresentação dos exames médicos, considerando as reconhecidas deficiências estruturais do Sistema Único de Saúde, implica violação ao princípio da isonomia, por criar obstáculos desproporcionais aos candidatos que dependem exclusivamente da rede pública para atendimento das exigências editalícias.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

O conteúdo jurídico do princípio da razoabilidade impõe que os atos administrativos se conformem não apenas à legalidade estrita, mas também a parâmetros de justiça, equidade e adequação aos fins públicos que visam atingir.

Consagrado implicitamente no caput do art. 37 da Constituição Federal, e amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência pátrias, o princípio da razoabilidade representa limite material à atuação da Administração, exigindo a observância dos vetores da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Nesse contexto, o Poder Judiciário, sem adentrar no mérito administrativo propriamente dito, deve exercer controle de juridicidade, vedando atos que se revelem desarrazoados, desproporcionais ou que, sob o pretexto de discricionariedade, comprometam direitos fundamentais e princípios estruturantes da ordem constitucional.

No caso, o Edital nº 001/2016 do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores previu o prazo de apresentação dos exames médicos no momento da sexta etapa do certame, correspondente à avaliação médica pericial, sem, contudo, assegurar período razoável para que os candidatos pudessem providenciar a realização dos mais de sete exames exigidos.

Embora o edital não tenha fixado prazo específico para a apresentação dos exames médicos, a exigência de entrega no momento da avaliação médica pericial, sem previsão de lapso temporal razoável para obtenção, revela-se desproporcional, sobretudo para os candidatos que dependem da rede pública de saúde (SUS), cujo funcionamento, notoriamente, não permite a realização célere de consultas especializadas e exames laboratoriais, em razão da alta demanda e das limitações estruturais do sistema.

Com efeito, a carência estrutural da saúde pública é fato notório e inequívoco, considerando, inclusive, precedentes que reconhecem a lentidão do SUS na realização de exames como circunstância que escapa ao controle dos administrados, configurando óbice concreto à obtenção dos documentos exigidos em concursos públicos no tempo ordinariamente estipulado.

Afigura-se, portanto, irrazoável transferir ao candidato hipossuficiente a responsabilidade pelo cumprimento de exigência cujo atendimento depende de fatores externos e sabidamente deficientes.

Nesse contexto, não restam dúvidas que a regra editalícia privilegia determinados candidatos, em flagrante violação ao princípio da isonomia, na medida em que favorece aqueles que dispõem de recursos financeiros para arcar com a realização dos exames em clínicas particulares, em detrimento dos candidatos que, embora em igualdade de mérito, dependem dos serviços públicos de saúde.

Não se sustenta, por outro lado, a alegação de violação da discricionariedade da Administração Pública, pois, conforme ressaltado, o controle de juridicidade dos atos administrativos impõe a verificação da compatibilidade do ato com os princípios constitucionais, dentre os quais se destacam a razoabilidade, a proporcionalidade e a isonomia.

Embora a Administração detenha margem de discricionariedade na organização dos certames e na definição de seus requisitos, tal margem não é absoluta, devendo ser exercida de maneira compatível com a proteção efetiva dos direitos fundamentais e com a observância do interesse público primário.

A ingerência judicial, nesses casos, não configura afronta à autonomia administrativa, mas, ao revés, consubstancia a garantia do respeito ao ordenamento jurídico-constitucional, sobretudo aos direitos individuais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária,
conheço do recurso e a ele
n
ego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 02-06/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.